Tribunal: TJPA
Processo: 0808944-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808944-15.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCELO BATISTA PARENTE

APELADO: MARCIA KETHLEEN MOREIRA LOBO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra a mulher, contra sentença que fixou pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, com afastamento da valoração negativa dos motivos do crime; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal; (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena constitui atividade discricionária do julgador, passível de revisão apenas em hipóteses de ilegalidade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

4.

A valoração negativa dos motivos do crime é adequada quando baseada em elementos concretos, como o inconformismo do réu com a separação conjugal, circunstância externa ao tipo penal.

5.

Mantida a circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6.

A compensação entre agravante e atenuante resta prejudicada quando já realizada na sentença, inexistindo erro a ser corrigido.

7.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

8.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando fundada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal. 2. Não há falar em compensação de agravante e atenuante quando já realizada na sentença. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 43, IV, 44, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 140; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte o recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de meio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcelo Batista Parente interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 140 do Código Penal Brasileiro
. A
reprimenda corporal foi substituída, nos termos do art. 44 do CPB, por
“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 43, IV, do Código Penal) pelo prazo da pena, e, por entender adequado ao caso e o condenado deverá participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução
”. Por fim, foi fixado em favor da vítima a quantia de um salário-mínimo vigente ao tempo do fato a título de indenização por danos morais (Num. 28168112 - Págs. 01/07).

As razões recursais voltam-se à reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal e compensando-se a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Pede, ainda, o afastamento ou redução da indenização fixada (Num. 28168118 - Págs. 01/07).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 28168128 - Págs. 01/11).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 33083482 - Págs. 01/05).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame do mérito deste recurso, que diz respeito à reforma da dosimetria
a quo

Relativamente à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto – artigo 140 do CPB
.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 28168112 - Págs. 05/06
):

Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Quanto aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, logo, não há como valorar negativamente esta circunstância.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que se deu somente em razão da separação, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo aos tipos penais configurados. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

À vista da valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Reconheço a atenuante da confissão, bem como considerando que o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações de afinidade, praticando violência psicológica contra a mulher, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, torno definitiva a pena em 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, à míngua de causa de aumento ou diminuição da pena.

A pena deverá ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

O condenado é primário e preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, logo, aplico a substituição da pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 43, IV, do Código Penal) pelo prazo da pena, e, por entender adequado ao caso e o condenado deverá participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o querelado MARCELO BATISTA PARENTE, ao pagamento à título de danos morais da quantia de um salário mínimo vigente à época dos fatos a ser revertido a querelante.

Examinando a dosagem de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou negativamente apenas a balizas judicial referente aos
motivos do crime
, a qual passo a examinar.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, foi utilizada fundamentação concreta e com dados externos ao tipo penal incriminador de difamação, sobretudo o inconformismo do recorrente com a separação do casal
–
Circunstância judicial mantida negativa.

Portanto, mantendo-se valorada de forma negativa a aludida circunstância judicial, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, prejudicado o pedido compensatório entre a atenuante do art. 65, III,
d
com a agravante do art. 61, II,
f
, eis que já o realizado
a quo
.

Pena final de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção mantida sem reparos, dada sua proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de um salário-mínimo ao tempo do fato não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação ou redução do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte o recurso de apelação e o nego provimento da parte conhecida

É o voto
.

Belém, 28/05/2026